Tribunal: STF
Processo: RHC 224801
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 766.545/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 155, § 4º, incs. I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa para redimensionar a sanção para 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 17 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, que não foi conhecida pelo Ministro Relator, seguindo-se o mencionado agravo.  



    5. Neste recurso, o recorrente afirma que, ao contrário do assentado pelo STJ, a matéria foi discutida nas instâncias inferiores. Sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, tendo sido utilizado indevidamente para fundamentar a condenação.



    6. Requer o reconhecimento de nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, com a consequente absolvição por ausência de prova da autoria delitiva. Subsidiariamente, busca seja reconhecida a negativa de jurisdição por parte do STJ, determinando-se à 5ª Turma que julgue o mérito do habeas corpus impetrado perante aquela Corte.



    7. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 68).



    8. Informações prestadas pelo Juízo de origem ao Superior Tribunal de Justiça revelam o transitado em julgado o título condenatório em 04/11/2021 (e-doc. 22, p. 3).



    É o relatório.  



    Decido. 



    9. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 04/11/2021, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 24/08/2022, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 08/02/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    11. Em que pese o entendimento do STJ no sentido de a questão referente à suposta ilegalidade do reconhecimento do acusado não ter sido previamente debatida, pelo que consta dos autos, as instâncias ordinárias, embora superficialmente e sem tecer maiores considerações acerca da observância das formalidades do art. 226 do CPP, bem analisaram o tema, pontuando a inexistência de nulidade. Eis o trecho pertinente da sentença condenatória:



    “Ficou demonstrado pela prova oral que a vítima teve sua casa invadida por duas pessoas que levaram pertences. A vizinha Jussara contou que ouviu pessoas chamando por uma pessoa, viu pela janela o homem sair da casa do vizinho levando rádio portátil, chegaram em três, dois homens e uma mulher, viu o rosto dos três. Em Juízo ela reconheceu os réus Senhorinha e Joseval, falou que Cícero é muito semelhante ao outro homem que viu no dia dos fatos. Na fase inquisitória Jussara reconheceu os três réus como sendo os furtadores.



    Não prospera a insurgência da combativa Defesa com relação ao reconhecimento feito pela testemunha. Isso porque mesmo que não tenham sido colocadas outras pessoas com características semelhantes tal situação não acarreta a nulidade do ato.



    Embora a testemunha tenha dito que a mulher que participou do furto tinha cabelo curto, tal situação não exclui o reconhecimento de Senhorinha, a qual possui cabelo comprido. Constou no auto de reconhecimento de fl. 87 a informação prestada pela testemunha de que a mulher tinha ‘cabelos escuros alisados de comprimento médio que estavam presos’. Tal fato explica a divergência com o relato dela na audiência, de que o cabelo da mulher era curto.



    Mesmo que não existisse essa explicação, sabe-se que os fatos se deram há cerca de três anos e que nesse período de tempo é plenamente possível que uma pessoa com cabelos curtos deixe o cabelo crescer. Tal situação explica o fato de o reconhecimento em Juízo ter se dado como pessoa muito semelhante à que reconheceu. De toda forma, no reconhecimento feito no dia 24/06/2016, pouco tempo depois dos fatos, foi feito sem sombra de dúvidas. É irrelevante a divergência apontada quanto à ordem das fotos, pois ambos os homens foram reconhecidos.



    Além disso, outro indício fortíssimo da participação dos réus neste delito foi a apreensão de alguns objetos subtraídos na casa dos réus Cícero e Senhoria, os quais a vítima reconheceu como dela. É irrelevante que ela tenha reconhecido dentre estes bens uma câmera fotográfica que não estava registrada no boletim de ocorrência como um dos bens subtraídos, pois é crível que com o furto de tantos objetos ela não tenha se dado conta da subtração da câmera.



    No tocante à apreensão do objeto na casa dos réus o ato foi presenciado pela testemunha Nivaldo, o mandado de busca foi cumprido por vários policiais e os familiares deles acompanharam. Nota-se que a localização dos bens foi confirmada em Juízo pela testemunha. Mesmo que um familiar tenha dito em outro processo que não viu a retirada de bens da casa.



    Vê-se, ainda, que a apreensão do produto de furto em poder dos réus assume significativa eficácia probatória no sentido da legitimidade da acusação, visto que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade criminal. Nesse sentido, cite-se o julgado:



    (...)



    Com efeito, em sede de crimes contra o patrimônio a apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à defesa demonstrar posse de boa-fé. Nada sendo produzida, a presunção transforma-se em certeza de autoria, visto o ônus de produzir prova contrária ao que normalmente ocorre, conforme arts. 156 e 189, do Código de Processo Penal.



    No caso o réu afirmou que estava sofrendo perseguição policial e negou ter sido encontrado algo em sua casa. Porém, restou isolada nos autos a versão de que havia essa perseguição. Neste Juízo não foi inquirida nenhuma testemunha que confirmasse que não houve essa apreensão e a apreensão foi narrada pela testemunha Nivaldo, o qual falou que haviam 15 policiais no local. Não é crível que todos estivessem mancomunados em prejudicar os réus.



    No mais, verifico que o policial Nivaldo afirmou que os réus foram identificados como furtadores de chácara na região de Rio Preto, tinham esse modus operandi, bater e chamar para pedir água ou ajuda com um carro quebrado, eles faziam essa região de Rio Preto, Fernandópolis, Américo de Campos, os quais foram praticados por dois homens e mulher.



    Outro indício claro de participação do réu no delito foi o relato da testemunha Francisco. Ao ser indagado sobre o crime ele falou que ‘o réu lhe disse que tinha acontecido uma coisa na vida dele, foi um deslize na vida dele ter feito esse tipo de delito’. Trata-se de compadre de Cícero e pessoa que não tinha motivo algum para prejudicá-lo. Não havia motivo plausível para o réu admitir o crime para seu compadre se não tivesse envolvimento.



    Ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória. O acervo informativo trouxe elementos comprobatórios dos fatos descritos na denúncia, não restando configurada qualquer dúvida que pudesse ensejar a aplicação do princípio in dubio pro reo.



    Logo, havendo prova suficiente a comprovar a autoria e materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação dos réus nas penas do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo arrombamento, o que ficou bem caracterizado pelo laudo pericial, é medida que se impõe.” (e-doc. 8, p. 5-7, grifos nossos).



    12. No julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça assentou:



    “Visto isso, da análise de tudo o que foi dito e comprovado, nota-se, com clareza solar, que a versão exculpatória dos réus é anêmica.



    Ora, se realmente foram vítimas de perseguição de um policial civil, porque os defensores constituídos não o arrolaram como testemunha, ocasião em que o Magistrado que presidiu a audiência poderia inquiri-lo e até mesmo confrontá-los.



    Este mesmo questionamento se faz em relação ao genitor de Senhorinha e Joseval e sogro de Cícero. Se o sr. David ouvido a fls. 39-40 foi coagido a assinar o depoimento em que ele narra com riqueza de detalhes que os bens ilícitos estavam na residência dos acusados e que ele franqueou a entrada. Por que ele também não foi arrolado como testemunha de defesa?



    Adverte-se que allegatio et non probatioquasi non allegatio — não basta alegar tem que provar.



    Logo, se denota fulgente que os fatos não se deram nos moldes narrados pelos réus.



    Ademais, o fato da testemunha ocular falar que a ré Senhorinha teria cabelos nos ombros é pouco relevante frente ao reconhecimento ofertado na delegacia, ainda no calor dos fatos, e o fato que passados três anos o cabelo de qualquer pessoa pode ter modificado muito, ainda, mais mulher que pode se valer inclusive de apliques tão naturais que passariam imperceptíveis. Ademais, o reconhecimento fotográfico efetuado na delegacia de polícia foi realizado nos moldes do artigo 226 do CPP, portanto, não há que se falar em nulidade.



    Outrossim, a espancar a fastidiosa e corriqueira versão dos réus que, para se esquivarem dos crimes, tentam a todo custo tisnar o agir policial com a pecha da imparcialidade, temos uma informação que não pode ser desprezada tampouco passar despercebida.



    Segundo relato da testemunha de defesa Francisco que disse ser amigo e compadre de Cícero há mais de 15 anos. ‘Cícero lhe contou sobre um deslize na vida ao cometer um furto juntamente com seu cunhado e Joseval’.



    Ora, o compadre, certamente, não teria motivo plausível para imputar um crime à Cícero.



    Portanto, patente a autoria e materialidade conforme demonstram o boletim de ocorrência (fls. 06/08), o laudo pericial do local dos fatos e avaliação dos bens (fls. 10/13), o auto de reconhecimento, avaliação e restituição (fl. 32), o boletim de ocorrência de localização/apreensão dos objetos furtados (fls. 34/38), o relatório de investigação (fls. 41/42), bem como a vertente oral produzida na fase extrajudicial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a manutenção das condenações é de rigor.” (e-doc. 10, p. 10-12, grifos nossos).



    13. Superado esse ponto, no entanto, tenho que razão não assiste ao recorrente quanto à pretensão de decretação de nulidade do reconhecimento.



    14. Ao contrário do que afirmado pela defesa, a condenação não se alicerçou exclusivamente no reconhecimento, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de origem. Com efeito, além da referida diligência probatória, feita na fase de inquérito e repetida em Juízo, levou-se em conta a apreensão de alguns objetos subtraídos na casa do recorrente, os quais foram reconhecidos pela vítima, os depoimentos prestados pelos policiais que pontuaram ter sido o recorrente, juntamente com outros corréus, identificado como furtador de chácara na região, praticando os delitos sempre com o mesmo modus operandi, além do relato de uma testemunha em que afirmou ter ouvido do recorrente que havia cometido um “deslize”, possivelmente referindo-se ao delito cometido.



    15. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    16. Observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator